Tribunal: TRF3
Processo: 5004468-06.2024.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
543/1327)

5004468-06.2024.4.03.6128

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004468-06.2024.4.03.6128

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: IVSON GOMES PINTO, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO VICTOR FIRMINO LEITE DE ABRANTES - RN15366-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. PROFISSIONAL DE SAÚDE ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO, do FNDE e da CEF, por meio da qual o autor requer a concessão de abatimento mensal de 1% do valor do saldo devedor de contrato de financiamento estudantil, correspondente ao período de trabalho em equipe de saúde da família e de enfrentamento da pandemia de COVID-19, conforme previsto no artigo 6o-B da Lei n.10.260/01. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Apelaram o FNDE, o autor e a União, mas o recurso do autor foi julgado deserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a União possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se há interesse processual do autor, diante da alegação de ausência de requerimento administrativo; (iii) determinar quem possui atribuição para a concessão e implantação do benefício; (iv) estabelecer o período aplicável para o abatimento de 1% no saldo devedor do FIES em razão da atuação do autor no SUS durante a pandemia de COVID-19 e verificar o preenchimento dos requisitos legais pelo requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A União detém legitimidade passiva, na medida em que figura, por intermédio do Ministério da Educação, como formuladora da política de oferta de financiamento e supervisora da execução das operações do Fundo, sendo, portanto, sua co-gestora. Precedentes.

4. A concessão do benefício pleiteado é ato complexo, que depende da atuação de todos os demandados, cada qual dentro de suas atribuições, não cabendo às partes apelantes furtarem-se de suas responsabilidades.

6. Considerando a atribuição do FNDE, na condição de agente operador do Fies, de operacionalizar anualmente o abatimento, conforme artigo 4o, parágrafo primeiro, da Portaria Normativa n. 7/2013, e uma vez não infirmado o direito da parte autora ao benefício pleiteado, caberá à autarquia, dentro de sua atribuição, a implantação do referido benefício.

7. A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, considerando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como a existência de pretensão resistida pelas rés.

8. O artigo 6o-B, da Lei n.10.260/01, autoriza o abatimento mensal de 1% do valor do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil ao médico ou profissional de saúde que tenha trabalhado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, por no mínimo 6 meses, e que teve seu financiamento contratado antes de 2018.

9. O dispositivo legal, ao mencionar o período de vigência da emergência sanitária, faz referência ao Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública entre as datas de 20/03/2020 e 31/12/2020.

10. O encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) foi declarado somente em 22/05/2022, quando entrou em vigor a Portaria n. 913/2022, do Ministério da Saúde.

11. É cabível a concessão do abatimento àqueles que, preenchidos os demais requisitos, trabalharam no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

11. Caso dos autos em que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos para concessão de abatimento mensal apenas no período compreendido entre março/2020 e março/2021. Reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do FNDE desprovido, com majoração da verba honorária. Recurso da UNIÃO parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A União possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda em que se discute a concessão de abatimento no FIES, por atuar como co-gestora do programa.

2. Atribuição do FNDE, na condição de agente operador do Fies, de operacionalizar o abatimento.

3. A ausência de requerimento administrativo não obsta o ajuizamento da ação, à luz da inafastabilidade da jurisdição e da pretensão resistida das rés.

4. O período de vigência da emergência sanitária para fins de concessão do abatimento do saldo devedor do FIES estende-se até 22/05/2022, conforme declarado pela Portaria GM/MS no 913/2022.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.260/2011, artigo 3o, I, a e b, na redação da Lei 10.530/2017; Lei n. 10.260/2001, 6o-B, §§ 4o, II, e 7o; Decreto Legislativo n. 6/2020; Portaria GM/MS n. 913/2022;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.202.818/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 4/10/2012;

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000438-50.2022.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 23/05/2024, DJEN DATA: 03/06/2024;

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000844-37.2023.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 01/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004468-06.2024.4.03.6128

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: IVSON GOMES PINTO, UNIÃO FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO VICTOR FIRMINO LEITE DE ABRANTES - RN15366-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO, do FNDE e da CEF, por meio da qual o autor requer a concessão de abatimento mensal de 1% do valor do saldo devedor de contrato de financiamento estudantil, correspondente ao período de trabalho em equipe de saúde da família e de enfrentamento da pandemia de COVID-19, conforme previsto no artigo 6o-B da Lei n.10.260/01.

A sentença (ID 340772605) julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEO PEDIDO, a fim de determinar que as partes rés procedam ao abatimento de 1% ao mês referente ao período de 20/03/2020 e 22/05/2022, do débito relativo ao contrato 17.0539.185.0006098-35, suspendendo a cobrança da amortização no mesmo período.

Condeno as partes rés ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, rateado de forma igual entre as rés.

Defiro a medida liminar, suspendo a exigibilidade do débito, até que seja apresentado ao autor o valor com a redução devida.

Apela o FNDE, sustentando inexistência de requerimento administrativo e a ausência de atribuição individual para implantação do benefício, discorrendo sobre a incumbência do Ministério da Saúde para verificação dos requisitos legais para concessão do benefício e do agente financeiro para sua implantação (ID 340772606).

O autor também recorre, requerendo a total procedência da ação (ID 340772610).

A União, da mesma forma, apela, alegando sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual em razão da falta de requerimento administrativo, impossibilidade de implantação do benefício ante a ausência de regulamentação da lei, necessidade de limitação temporal do abatimento à vigência do DL n. 6/2020, ausência de preenchimento dos requisitos pelo autor e impossibilidade de cumulação do presente abatimento com aquele previsto no art. 6o-B, II, da Lei no 10.260/2001 (ID 340772612).

Com contrarrazões, subiram os autos.

O recurso do autor foi julgado deserto diante da ausência de recolhimento de preparo, mesmo após o recorrente ser intimado para tanto (ID 343112595).

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os recursos remanescentes e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da União, a qual figura, por intermédio do Ministério da Educação, como formuladora da política de oferta de financiamento e supervisora da execução das operações do Fundo (artigo 3o, I, a e b, da Lei 10.260/2011, na redação da Lei 10.530/2017), sendo, portanto, sua co-gestora. Nesse sentido, jurisprudência do STJ e desta Corte:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR - FIES. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgRg no REsp n. 1.108.125/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 19/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR - FIES. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

1. A União Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo de lide que versa sobre o FIES. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.202.818/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 4/10/2012.)

PROCESSUAL CIVIL. FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DA UNIÃO FEDERAL. PRAZO DE CARÊNCIA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A legitimidade passiva ad causam do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) advém do próprio contrato, no qual figura como agente operador e administrador dos ativos e passivos, conforme regulamento e normas baixadas pelo CMN, consoante disposto no art. 3o da Lei no 10.260/2001, na redação anterior à Lei n° 13.530/2017, instituidora do FIES.

2. A União Federal, por sua vez, é legítima para figurar no polo passivo como ente público do qual o Ministério da Educação é órgão integrante, a quem cabe a gestão do Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior – FIES, nos termos do art. 3o da Lei n. 10.260/2001. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.2023.818-PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Castro Meira, julgado em 25.09.2012, Dje, 04.10.2012, encontra-se consolidada que a União Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo de lide que versa sobre o FIES.

3. A regência normativa do FIES permite a extensão do prazo de carência do contrato para o período de duração da residência médica, contanto preenchidos os requisitos entabulados, nos termos do artigo 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/01, redação dada pela Lei no 12.202/10.

4. Não obstante o contrato encontrar-se em fase de amortização não impede a prorrogação da carência, como bem anotado na r. sentença, a questão referente ao direito da aluna de residência médica da especialidade de Anestesiologia em estender a carência do contrato de FIES encontra amparo no art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001 (incluído pela Lei no 12.202/2010) e Portaria Conjunta no 2/2011 (anexo II), da Secretaria de Atenção à Saúde, da Educação na Saúde e de Gestão do Trabalho.

5. Negado provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária.

(TRF da 3a Região, Apelação/Remessa Necessária n° 5002417-75.2021.4.03.6112/SP, Rel. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA, Primeira Turma, julgamento em 04/08/2022, intimação via sistema em 10/08/2022).

Recordo que a concessão do benefício pleiteado é ato complexo, que depende da atuação de todos os demandados, cada qual dentro de suas atribuições, não cabendo às partes apelantes furtarem-se de suas responsabilidades.

Dessa forma, ao Ministério da Saúde caberá o recebimento de solicitações de abatimento e o registro de informações referentes ao contrato, conforme artigo 5o, II, da Portaria Normativa n. 7/2013.

Considerando a atribuição do FNDE, na condição de agente operador do Fies, de operacionalizar anualmente o abatimento, conforme artigo 4o, parágrafo primeiro, da mesma Portaria, e uma vez não infirmado o direito da parte autora ao benefício pleiteado, caberá à autarquia, dentro de sua atribuição, a implantação do referido benefício.

No mesmo sentido, é incumbência da instituição financeira suspender a cobrança das parcelas de amortização do contrato de financiamento nos casos em que concedido o abatimento, segundo artigo 5o, parágrafo segundo, do mesmo ato normativo.

Ainda, destaco que a ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, considerando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como a existência de pretensão resistida pelas rés.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INTERESSE DE AGIR. ABATIMENTO MENSAL DO SALDO DEVEDOR. MÉDICO INTEGRANTE DE EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA. SUSPENSÃO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO.

- A presente demanda diz respeito ao benefício de abatimento da dívida do financiamento estudantil no importe de 1% ao mês, mais especificamente em relação ao médico integrante de equipe de saúde da família, bem como à suspensão da cobrança das prestações no período de abatimento do saldo devedor.

- Arguição de ilegitimidade passiva do FNDE afastada, porquanto é o administrador dos ativos e passivos do FIES, conforme disciplina da Lei no 10.260/2001.

- Arguição de ilegitimidade da instituição financeira igualmente afastada, já que o Banco do Brasil atua como agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse dos valores, integrando a cadeia contratual.

- A arguição de falta de interesse de agir também merece ser rejeitada. Consoante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o acesso à Justiça independe de prévio requerimento administrativo quando algum direito foi violado ou está sob ameaça.

- Compulsando os autos, verifico que a parte autora atua exercendo a profissão em unidade de estratégia saúde da família, laborando na Unidade de Saúde da Família Nova Esperança, no município de Sorocaba desde abril de 2020, com carga horária de 40 horas de trabalho.

- A declaração do gestor municipal atestou que a ESF está vinculada às unidades básicas de saúde localizadas em setores censitários e/ou que façam parte de seu território adstrito, compondo os 20% mais pobres do município. No presente caso, há incidência da regra do art. 2o, § 2o, II da Portaria Conjunta no 03/2013.

- Enquanto perdurar a atuação em programa de equipe de saúde da família e o abatimento do saldo devedor, a parte faz jus à suspensão do pagamento das parcelas referentes ao contrato de financiamento.

- Preliminares rejeitadas. Apelações desprovidas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000438-50.2022.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 23/05/2024, DJEN DATA: 03/06/2024)

PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA EM ÁREA PRIORITÁRIA. FNDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. APELOS DESPROVIDOS.

- Inicialmente, infiro dos autos que, no momento da propositura da ação (14/06/2023), a parte autora possuía interesse de agir, uma vez que não havia sido aplicado o abatimento do saldo devedor do FIES.

- O FNDE detém a qualidade de agente operador do FIES e a Caixa Econômica Federal - CEF é a instituição financeira responsável na relação contratual, portanto, são partes legítimas, tendo em vista que integram a cadeia contratual que deu ensejo à ação.

- No tange à alegação de ausência de pedido administrativo, esta E. Primeira Turma tem entendido pela desnecessidade de prévio requerimento administrativo encaminhado ao Ministério da Saúde.

- De acordo com o § 3o, do art. 6o-B, da Lei no 10.260/2001 “o estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa credenciado Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde terá o período de carência estendido por todo o período de duração da residência médica.”

- O Ministério da Saúde, por meio da Portaria Conjunta no 3, de 19/02/2013, determinou as especialidades tidas como prioritárias pelo SUS, em seu Anexo II: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Neonatologia, Medicina Intensiva, Medicina de Família e Comunidade, Medicina de Urgência, Psiquiatria, Anestesiologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia do Trauma, Cancerologia Clínica, Cancerologia Cirúrgica, Cancerologia Pediátrica, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Radioterapia.

- No caso dos autos, a parte autora ingressou no programa de residência médica da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, especialidade Ginecologia e Obstetrícia, com início em 01/03/2023 e previsão de término em 28/02/2026. Assim, requereu estender o período de carência do contrato de financiamento estudantil durante todo o período de duração da residência médica.

- A área em que a autora faz sua residência médica está prevista no rol de especialidades definidas naquela Portaria, razão pela qual possui o direito à extensão da carência.

- O fato de o contrato do impetrante estar na fase de amortização não obsta eventual concessão da prorrogação de carência, nos termos do artigo 6o-B, § 3o, da Lei no 10.206/01.

- Desprovidos os apelos do FNDE e da UNIÃO, os honorários fixados na sentença foram majorados em 2%.

- Matéria preliminar rejeitada. Apelações desprovidas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000632-50.2023.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 03/05/2024, DJEN DATA: 08/05/2024)

Passo ao exame do mérito.

A concessão de abatimento mensal de 1% do valor do saldo devedor de contrato de financiamento estudantil pelo período trabalhado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante a vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, está prevista no artigo 6o-B, III, da Lei n.10.260/01:

Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões:

(...)

III - médicos que não se enquadrem no disposto no inciso II do caput deste artigo, enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

O mesmo dispositivo estabelece os seguintes critérios para a concessão do benefício:

§ 4o O abatimento mensal referido no caput deste artigo será operacionalizado anualmente pelo agente operador do Fies, vedado o primeiro abatimento em prazo inferior:

(...)

II - a 6 (seis) meses de trabalho, para o caso do inciso III do caput deste artigo.

(...)

§ 7o Somente farão jus ao abatimento mensal referido no caput deste artigo os financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017.

Assim, para que faça jus ao abatimento, o beneficiário dever ser médico ou profissional de saúde que trabalhou no SUS durante o período de emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, por no mínimo 6 meses, e que teve seu financiamento contratado antes de 2018. A falta de regulamentação do tema, como se vê, não impede a aplicação do benefício, visto que as normas existentes são suficientes para tanto.

No caso dos autos, embora o autor tenha contratado o financiamento em 2012 (ID 340771820), entendo não ter comprovado sua atuação no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo Mogi das Cruzes (inscrição CNES sob n. 2080680), em equipe de saúde do SUS voltada ao enfrentamento de COVID-19, durante todo o período reconhecido na sentença (entre 20/03/2020 e 22/05/2022). A razão é que a declaração de ID 340771809, que trata do referido período, não contou com a assinatura do Secretário Municipal de Saúde, em tese, declarante, não sendo válida como prova do alegado.

Assim, a análise do tempo trabalhado em referido Hospital deverá ser realizada com base no CNES do autor e, segundo esse documento, a atuação do médico no local restringiu-se aos meses de março/2019 a março/2021, com carga horária de 60h semanais (ID 340771806). Desse modo, o autor apenas tem direito ao abatimento pelo período trabalhado que seja coincidente com aquele de vigência da pandemia, ou seja, entre março/2020 e março/2021, totalizando 13 meses.

Destaco que o artigo 6o-B, III, da Lei n.10.260/01, ao mencionar o período de vigência da emergência sanitária, faz referência ao Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública entre as datas de 20/03/2020 e 31/12/2020. Sucede que, com o prolongamento da pandemia, o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) foi declarado somente em 22/05/2022, quando entrou em vigor a Portaria n. 913/2022, do Ministério da Saúde. Por essa razão, entendo ser cabível a concessão do abatimento àqueles que, preenchidos os demais requisitos, trabalharam no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

A menção legal apenas ao Decreto Legislativo n. 6/2020 se justifica por ser essa a norma vigente à época. Entretanto se o intuito da lei foi conceder benefício àqueles que atuaram no SUS “durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19”, então tal período deve ser considerado em sua totalidade, ainda que seu termo final seja declarado por ato normativo diverso daquele mencionado na lei.

É nesse sentido o posicionamento desta Corte:

APELAÇÃO. UNIÃO. BANCO DO BRASIL. FNDE. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ABATIMENTO DE 1%. COVID-19. DECRETO LEGISLATIVO no 6/2020. PORTARIA GM/MS no 913/22. PRORROGAÇÃO. ABATIMENTO DE ATÉ 50% DO VALOR MENSAL DO FIES. ART. 6-F DA LEI 10.260/01. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DO 1o SEMESTRE DE 2018. APELAÇÃO FNDE PARCIALMENTE PROVIDA.

- Afasto a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil para compor o polo passivo da presente demanda, pois o banco atua como agente financeiro responsável pela formalização e aditamento dos contratos de financiamento, arrecadação e repasse do valor das amortizações, além do controle da inadimplência, sendo certa sua legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda

- A Lei no 10.260/2001, alterada pela Lei no 14.024/2020, incluiu o inciso III no art. 6-B e passou a prever o abatimento do saldo devedor do FIES para os médicos que trabalhem no período da pandemia.

- O art. 6-B, III, da Lei 10.260/2001 estabelece que o período de vigência da emergência sanitária será de acordo com o Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020.

- Em que pese a parte final do art. 6-B, III, da Lei 10.260/2001 fazer referência ao Decreto Legislativo no 6 de 2020, considero que o período de pandemia da Covid-19 foi prorrogado até o dia 22 de Maio de 2022, data em que a Portaria GM/MS no 913 entrou em vigor e estabeleceu o encerramento da emergência sanitária.

- Por conseguinte, conforme a Portaria GM/MS no 913 deve ser considerado apenas o período trabalhado pela parte autora no enfrentamento da Covid-19, de Janeiro de 2021 a Maio de 2022, a fim de autorizar o abatimento mensal de 1% no saldo devedor durante todo o período laborado.

- Não assiste direito a parte autora, ora apelado, ao abatimento de até 50% do valor mensal descrito no art. 6-F da Lei 10.260/01, já que, conforme o § 3o desse diploma legal, esse benefício refere-se apenas aos financiamentos contratados a partir do 1o semestre de 2018.

- Preliminar rejeitada. Apelação do Banco do Brasil e da União Federal desprovidas. Apelação do FNDE parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000844-37.2023.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 01/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024)

Por fim, com relação à alegada impossibilidade de cumulação do benefício com o abatimento previsto no inciso II do art. 6o-B, da mesma Lei, destaco que era ônus da União demonstrar eventual colidência entre benefícios, tendo em vista se tratar de fato extintivo/modificativo do direito do autor, o que não ocorreu nos autos.

Reformo, destarte, a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido, determinando-se o abatimento mensal de 1% no saldo devedor do contrato de financiamento estudantil do autor, relativo tão somente ao período compreendido entre março/2020 e março/2021, totalizando 13 meses.

Diante do insucesso do recurso interposto pelo FNDE, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 10% os honorários advocatícios fixados em seu desfavor, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso do FNDE, com majoração da verba honorária, e dou parcial provimento ao recurso da UNIÃO, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. PROFISSIONAL DE SAÚDE ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO, do FNDE e da CEF, por meio da qual o autor requer a concessão de abatimento mensal de 1% do valor do saldo devedor de contrato de financiamento estudantil, correspondente ao período de trabalho em equipe de saúde da família e de enfrentamento da pandemia de COVID-19, conforme previsto no artigo 6o-B da Lei n.10.260/01. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Apelaram o FNDE, o autor e a União, mas o recurso do autor foi julgado deserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a União possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se há interesse processual do autor, diante da alegação de ausência de requerimento administrativo; (iii) determinar quem possui atribuição para a concessão e implantação do benefício; (iv) estabelecer o período aplicável para o abatimento de 1% no saldo devedor do FIES em razão da atuação do autor no SUS durante a pandemia de COVID-19 e verificar o preenchimento dos requisitos legais pelo requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A União detém legitimidade passiva, na medida em que figura, por intermédio do Ministério da Educação, como formuladora da política de oferta de financiamento e supervisora da execução das operações do Fundo, sendo, portanto, sua co-gestora. Precedentes.

4. A concessão do benefício pleiteado é ato complexo, que depende da atuação de todos os demandados, cada qual dentro de suas atribuições, não cabendo às partes apelantes furtarem-se de suas responsabilidades.

6. Considerando a atribuição do FNDE, na condição de agente operador do Fies, de operacionalizar anualmente o abatimento, conforme artigo 4o, parágrafo primeiro, da Portaria Normativa n. 7/2013, e uma vez não infirmado o direito da parte autora ao benefício pleiteado, caberá à autarquia, dentro de sua atribuição, a implantação do referido benefício.

7. A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, considerando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como a existência de pretensão resistida pelas rés.

8. O artigo 6o-B, da Lei n.10.260/01, autoriza o abatimento mensal de 1% do valor do saldo devedor do contrato de financiamento estudantil ao médico ou profissional de saúde que tenha trabalhado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, por no mínimo 6 meses, e que teve seu financiamento contratado antes de 2018.

9. O dispositivo legal, ao mencionar o período de vigência da emergência sanitária, faz referência ao Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública entre as datas de 20/03/2020 e 31/12/2020.

10. O encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) foi declarado somente em 22/05/2022, quando entrou em vigor a Portaria n. 913/2022, do Ministério da Saúde.

11. É cabível a concessão do abatimento àqueles que, preenchidos os demais requisitos, trabalharam no SUS entre 20/03/2020 e 22/05/2022.

11. Caso dos autos em que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos para concessão de abatimento mensal apenas no período compreendido entre março/2020 e março/2021. Reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do FNDE desprovido, com majoração da verba honorária. Recurso da UNIÃO parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A União possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda em que se discute a concessão de abatimento no FIES, por atuar como co-gestora do programa.

2. Atribuição do FNDE, na condição de agente operador do Fies, de operacionalizar o abatimento.

3. A ausência de requerimento administrativo não obsta o ajuizamento da ação, à luz da inafastabilidade da jurisdição e da pretensão resistida das rés.

4. O período de vigência da emergência sanitária para fins de concessão do abatimento do saldo devedor do FIES estende-se até 22/05/2022, conforme declarado pela Portaria GM/MS no 913/2022.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.260/2011, artigo 3o, I, a e b, na redação da Lei 10.530/2017; Lei n. 10.260/2001, 6o-B, §§ 4o, II, e 7o; Decreto Legislativo n. 6/2020; Portaria GM/MS n. 913/2022;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.202.818/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 4/10/2012;

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000438-50.2022.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 23/05/2024, DJEN DATA: 03/06/2024;

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000844-37.2023.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 01/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso do FNDE, com majoração da verba honorária, e dar parcial provimento ao recurso da UNIÃO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão